Tribunal: STF
Processo: Rcl 33269
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada em face de acórdão mediante o qual a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado do Piauí, nos autos do Processo 0009695-84.2013.4.01.4000, concedeu à beneficiária, servidora pública federal, reajuste de 13,23%, com base em interpretação das Leis 10.697/2003 e 10.698/2003.
    Sustenta a União, em síntese, que a decisão impugnada ofendeu a Súmula Vinculante 37, uma vez que se fundamentou no princípio da isonomia e na suposta violação do art. 37, X, da CF/1988, para convolar incremento absoluto de R$ 59,87 (cinquenta e nove reais e oitenta e sete centavos) em aumento de 13,23% retroativo a 2003, sem nenhuma autorização legal.
    Requereu-se a concessão da medida liminar, para suspender imediatamente os efeitos da decisão reclamada e o Processo 0009695-84.2013.4.01.4000; e, no mérito, a anulação do pronunciamento impugnado, com a fixação de honorários advocatícios.
    Em 12 de março de 2019, deferi a medida liminar (eDOC 13).
    A autoridade reclamada prestou informações, das quais destaco o seguinte trecho (eDOC 20):
    “Relativamente ao pedido de informações constante na aludida Reclamação, venho esclarecer que o entendimento fixado na decisão reclamada de fato está em desacordo com a jurisprudência atual do STF, portanto à época o assunto ainda comportava controvérsia.
    Ressalto, outrossim, que tal entendimento não corresponde mais àquilo que vem sendo aplicado por esta Turma Recursal em casos análogos.
    Com efeito, à matéria – incorporação à remuneração de servidor do reajuste de 13,23%, a título de reajuste geral – vêm sendo aplicados os pronunciamentos da Suprema Corte no sentido de que a determinação judicial de incorporação da aludida vantagem importa ofensa às Súmulas Vinculantes 10 e 37.”
    A parte beneficiária, em contestação, sustenta, em síntese, que “os servidores públicos civis federais que foram contemplados com reajustes inferiores, têm direito às diferenças entre estes e o índice geral aplicado aos servidores de menor remuneração, sob pena de ofensa ao princípio do reajuste anual no mesmo índice e da isonomia” (eDOC 49).
    Deixei de solicitar a manifestação da Procuradoria-Geral da República, por já constar o seu parecer em processos idênticos. 
    É o relatório. Decido.
    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).
    No tocante ao percentual de 13,23% concedido aos servidores públicos federais mediante decisão judicial, tramita nesta Corte a Proposta de Súmula Vinculante 128, formulada pelo Ministro Gilmar Mendes e na qual apresentei manifestação.
    Naqueles autos, consignei que, a despeito de haver sido negada a existência de repercussão geral à matéria em 2014 (Tema 719), as diversas decisões adotadas posteriormente em sede de reclamação permitiram antever a existência de controvérsia constitucional quanto ao tema, a autorizar a edição de súmula vinculante. 
    Acrescentei que, apesar de pacificado o entendimento sobre a matéria nesta Corte, a controvérsia ainda não foi dirimida nas demais instâncias judiciais e nos diversos órgãos administrativos, destacando a existência de liminares aqui concedidas em favor da União e do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei 60, o qual, até aquele momento, ainda não havia sido apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça.
    Considerada a necessidade de se garantir segurança jurídica e se encerrar a discussão de tema reiteradamente trazido a esta Corte pela via da reclamação, concluí pela aprovação de edição de súmula vinculante específica para a hipótese ora em exame.
    Por seu turno, o Ministro Roberto Barroso também se manifestou pelo acolhimento da Proposta de Súmula Vinculante 128.
    Em contrapartida, os Ministros Luiz Fux, Marco Aurélio, Celso de Mello, Dias Toffoli e Alexandre de Moraes manifestaram-se por sua rejeição. 
    Apesar de os Ministros Ricardo Lewandowski, Rosa Weber e Cármen Lúcia ainda não terem declinado seu entendimento na Proposta de Súmula Vinculante 128, verifico terem proferido decisões no sentido da procedência dos pedidos veiculados em reclamações ajuizadas pela União para cassar atos de concessão do índice de 13,23% a servidores públicos federais, por afronta à Súmula Vinculante 37. 
    Nesse sentido, confiram-se: Rcls 30.611 e 30.616, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 11.6.2018; Rcls 29.597 e 25.925, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 30.5.2018 e 3.5.2018, respectivamente; Rcl 22.324, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 29.6.2016.
    Consigno, ainda, que, em 11.9.2019, o Superior Tribunal de Justiça apreciou o referido Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei 60/RN e decidiu pela impossibilidade da extensão do percentual de 13,23% a todos os servidores, uma vez que a vantagem pecuniária individual prevista na Lei 10.698/2003 não possui o caráter de revisão geral de vencimentos. Confira-se, a propósito, o seguinte trecho da ementa do acórdão:
    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL (VPI). LEI N. 10.698/2003. REVISÃO GERAL DE VENCIMENTOS. NÃO OCORRÊNCIA. EXTENSÃO DE PERCENTUAL A TODOS OS SERVIDORES. IMPOSSIBILIDADE. REGIME DE REMUNERAÇÃO. PRINCÍPIO DA ESTRITA LEGALIDADE. OBSERVÂNCIA. LEIS SUPERVENIENTES. DIREITO AO REAJUSTE. RECONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA.” (PIUL 60/RN, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, DJe 11/10/2019)
    Finalizo assinalando que esse entendimento foi confirmado pelas duas Turmas do Supremo Tribunal Federal em acórdãos cujas ementas encontram-se a seguir reproduzidas:
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCESSÃO DE REAJUSTE DE 13,23% A SERVIDOR PÚBLICO, POR DECISÃO JUDICIAL. OFENSA AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 37. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Os recentes pronunciamentos desta Corte são no sentido de que a determinação judicial de incorporação da vantagem referente aos 13,23% (Lei 10.698/2003) viola o enunciado da Súmula Vinculante 37 (Rcl 24.271-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 21/08/2018; Rcl 24.272-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 16/05/2017; Rcl 25.461-AgR, Red. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 19/12/2017; Rcl 24.343-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 06/02/2017). 2. In casu, a decisão reclamada concluiu que a Lei 10.698/2003 possui natureza jurídica de reajuste geral e, portanto, deveria ser estendida a todos os servidores. 3. Agravo regimental desprovido.” (Rcl 32386 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 1º.4.2019)
    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Administrativo. 3. Servidor público. 4. Incorporação da vantagem referente aos 13,23%. Lei 10.698/2003. 5. É vedado ao Poder Judiciário conceder reajuste com base no princípio da isonomia. Ofensa à Súmula Vinculante 37. Reclamação julgada procedente. 6. Negado provimento ao agravo regimental.” (Rcl 33845 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 3.9.2019)
    Como se nota, em casos semelhantes ao ora em análise, a maioria dos Ministros que integram este Tribunal compreende estar caracterizada a afronta à Súmula Vinculante 37. 
    Portanto, ainda que não em sessão plenária, mas pela maioria dos Ministros desta Corte, dentre os quais me incluo quanto ao entendimento, já está exposta a posição do Tribunal em reconhecer afronta à SV 37, nas hipóteses em que o citado reajuste (13,23%) tenha sido concedido com base no princípio da isonomia. Trilho, seguindo a Colegialidade, o mesmo caminho. 
    In casu, a decisão ora reclamada (eDOC 5) considerou que, a despeito de a Lei nº 10.697/2003 ter concedido aos servidores públicos federais, a título de revisão geral anual, o percentual de 1% sobre os vencimentos, a Lei nº 10.698/2003 também teria previsto acréscimo a título de revisão geral anual – valor fixo de R$ 59,87 – a todas as carreiras do serviço público federal. Sendo assim, concluiu pela violação da isonomia, ao acrescer percentual ao vencimento da servidora autora da demanda originária por entender que aqueles que possuíam os menores vencimentos teriam sido beneficiados pela previsão legal. 
    Ante o exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida com observância da Súmula Vinculante 37.
    Consigno, ainda, ser incabível, em sede de reclamação, a condenação a pagamento de honorários advocatícios, ante a sua natureza constitucional, destinada a preservar a competência do próprio Tribunal e à garantia da autoridade de suas decisões. 
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 26 de agosto de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente